Tribunal: STF
Processo: Rcl 86685
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO. RE 1.265.564 (TEMA 1.166/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EQUÍVOCO. RE 586.453 E RE 583.050 (TEMA 190/RG). OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido veiculado na reclamação ante equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, no que lastreada a negativa de processamento do extraordinário, de forma indevida, no Tema 1.166/RG, em prejuízo do versado no Tema 190/RG.

    2. A parte agravante defende a pertinência do Tema 1.166/RG ao caso, uma vez ajuizada ação voltada ao pagamento de indenização por perdas e danos devida por ex-empregador, decorrente de repasse a menor de contribuições à entidade de previdência privada.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve, por parte do Órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, consideradas as teses fixadas nos Temas 1.166/RG e 190/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada” (RE 1.265.564, Tema 1.166/RG).

    5. “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (REs 586.453 e 583.050, Tema 190/RG).

    6. No caso, o pedido autoral, embora denominado como perdas e danos, traduz-se em verdadeiro pedido de complementação de aposentadoria, porquanto correspondente à diferença entre o atual benefício percebido e aquele que seria pago caso computadas as contribuições devidas ao fundo de previdência privada que não foram recolhidas pelo ex-empregador, o que evidencia a aplicação indevida do Tema 1.166/RG e atrai a incidência da compreensão firmada no Tema 190/RG. 

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.